Tribunal: TJDFT
Processo: 0001747-02.1989.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, o ente distrital informara, nas derradeiras petições que formulara1, que fora promovido o pagamento da dívida correspondente à CDA que embasara a execução fiscal manejada nesta sede em desfavor dos apelados, pugnando, inclusive, pelo arquivamento dos autos, prevalecendo a sentença proferida. Diante do exposto e do havido, acolho a manifestação advinda do Distrito Federal como desistência do recurso que formulara, haja vista o adimplemento da obrigação que estava afetada aos apelados. Alinhada essa premissa, HOMOLOGANDO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, coloco termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Operada a preclusão, tornem os autos à origem para oportuno arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 49324912 e ID Num. 49324914